Tribunal: TJDFT
Processo: 0730126-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730126-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL LUCIANO ROOS AGRAVADO: EDUARDO PARANHOS MONTENEGRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por RAFAEL LUCIANO ROOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0716395-33.2019.8.07.0020), ajuizado em desfavor de MONTENEGRO E HEALTH LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME. A decisão agravada rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada (ID 134350688): “Preliminarmente, diante da renúncia de Id. 127921867, intime-se o requerido EDUARDO PARANHOS MONTENEGRO, por meio de AR, para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença movido pela parte credora acima nominada contra a empresa executada supra identificada, onde se pede a desconsideração da personalidade jurídica. Este Juízo autorizou o processamento do respectivo incidente nos próprios autos, visando a sua celeridade. O sócio da empresa executada foi citado, como determina o artigo 135 do CPC. apresentando defesa nos autos. Feito suficientemente instruído para o exame da questão. Decido. Aduz a parte exequente que não foram encontrados quaisquer bens passíveis de penhora da empresa, caracterizando o estado de insolvência da requerida. Também se mostrou infrutífera a pesquisa de ativos financeiros da executada pelo sistema SISBAJUD, e nos demais sistemas eletrônicos disponíveis neste juízo, posto que não foi possível a satisfação do débito com a utilização dos mesmos. Diante dessas circunstâncias, a exequente defendeu a necessidade de se buscar bens do sócio para satisfação da dívida, postulando a desconsideração da personalidade jurídica da instituição para satisfação da dívida, postulando a desconsideração da personalidade jurídica da instituição. No caso sob apreciação, está configurado o esgotamento patrimonial da devedora, e verifico ser patente a impossibilidade de encontrar bens da sociedade para saldar o débito. Contudo, é imprescindível examinar se há também fraude, requisito exigido legalmente pela norma do artigo 50 do CC/02 para a desconsideração da personalidade jurídica. A esse respeito, entendo que o inadimplemento, por si só, não delineia fraude e abuso da personalidade jurídica. Nota-se que não estão presentes os pressupostos necessários à desconsideração da personalidade jurídica da empresa requerida. Assim, rejeito o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Preclusa a presente decisão, exclua-se EDUARDO PARANHOS MONTENEGRO do polo passivo do feito. Intime-se a autora para apresentar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito por 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC.” Nesta sede recursal a parte autora pede a reforma da decisão a fim de que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, para que o sócio, agravado, responda por sua ingerência sobre a direção e administração da empresa, que se utiliza para fraudar relação contratual com terceiros. Sustenta, em síntese, que os autos tratam de empresa individual com um único sócio, ou seja, é ligada exclusivamente ao agravado. Diz que todo patrimônio dela é colacionado ao patrimônio de seu responsável legal. Defende a necessidade de se observar a responsabilidade do sócio que cuida da gestão da operação. Aduz que sobre o dano ocasionado a terceiro em relação empresarial, o administrador responde pela sua ingerência, que neste caso observa-se a má-fé, uma vez que a empresa desafiada pelo instituto deixou de pagar a prestação de serviço firmada, tendo se utilizado do projeto beneficiando-se de seu ofício. Afirma que deve ser observado o art. 50 do CC, uma vez que o recorrido se utiliza da pessoa jurídica para fraudar a relação firmada com ele, já que se beneficiou de seus serviços e o fez de forma planejada, pois em momento algum buscou a adimplência do pacto. Relata que a empresa foi utilizada para burlar inúmeros contratos que já demandam em juízo, buscando a recuperação do crédito sobre o mesmo CNPJ que o agravo intitula. Narra que existe ato intencional da empresa de fraudar as relações pactuadas com terceiros com uso abusivo da personalidade jurídica. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 39146368. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator